Tribunal: TJSP
Processo: 3001849-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NINTEDANIBE 150 mg. Fornecimento de medicamento. Autora portadora de artrite reumatoide deformante há 25 anos, com quadro de doença pulmonar fibrosante (CID J84.1). Insurgência do Estado de São Paulo. Necessidade do medicamento suficientemente demonstrada por laudo médico. Hipossuficiência financeira para a sua aquisição evidenciada. Perigo de dano

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NINTEDANIBE 150 mg. Fornecimento de medicamento. Autora portadora de artrite reumatoide deformante há 25 anos, com quadro de doença pulmonar fibrosante (CID J84.1). Insurgência do Estado de São Paulo. Necessidade do medicamento suficientemente demonstrada por laudo médico. Hipossuficiência financeira para a sua aquisição evidenciada. Perigo de dano evidente em razão do quadro de saúde do agravado. Requisitos do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça preenchidos. Manutenção da liminar concedida. RECURSO NÃO PROVIDO.